Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726051-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I J COMERCIAL DE PESCADOS LTDA - EPP AGRAVADO: JOHELEN LUIZ VERVLOET FILHO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a questão tratada nos autos se refere possibilidade de penhora de parcela de rendimentos da parte agravada para fins de pagamento de débito diverso das hipóteses previstas no §2o do art. 833 do CPC. Sobre a questão, o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de penhora da remuneração do devedor, contudo, ressalva que a constrição remuneratória deve resguardar o mínimo existencial da parte executada. Em sendo assim, considerando o atual entendimento do C. STJ sobre a matéria, bem como que a questão envolve o pleito de penhora sobre remuneração da parte devedora e em atenção ao princípio da celeridade e efetividade processual, determino a intimação da parte agravada/executada para que, em 15 (quinze) dias, informe e demonstre documentalmente nos autos se a penhora vindicada pela parte agravante/exequente no feito de origem implicará prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Intime-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora